Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-26.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 STJ. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL INDEPENDE DE PRÉVIA APROVAÇÃO DA ANS. LIVRE PACTUAÇÃO. ÍNDICE DE SINISTRALIDADE. REVISÃO JUDICIAL NOS CASOS DE AUMENTO INFUNDADO OU ABUSIVO. APLICABILIDADE DOS ÍNDICES OFICIAIS DE PLANOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES POR ANALOGIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. O reajuste anual dos planos de saúde coletivos é feito com base na livre negociação entre as operadoras e os grupos contratantes (empresas, fundações, associações, etc.), sem prévia aprovação da ANS, que se limita a monitorar tais reajustes.
3. Se os índices pretendidos pelo plano de saúde forem abusivos e acarretarem desvantagem exagerada ao contratante, é possível revisá-los, adotando-se, inclusive, aqueles praticados pelo órgão regulador para os planos de saúde contratados individualmente, por analogia.
3. In casu, como o contrato não apresenta de forma detalhada o mecanismo de reajuste, conclui-se que o aumento foi realizado de maneira unilateral pela operadora do plano de saúde por meio de cálculos atuariais desconhecidos, sem a demonstração do incremento da sinistralidade na proporção da cobrança que impôs ao apelante.
4. A disposição contratual que autoriza o reajuste não pode colocar o consumidor em desvantagem excessiva ao permitir que o fornecedor varie o preço das mensalidades de maneira unilateral e excessiva. Sendo constatada abusividade, reajustes imoderados e desprovidos de fundamentação, necessário se faz a intervenção do Poder Judiciário.
5. Apelação conhecida e provida. Unânime.